Tribunal: STF
Processo: HC 69630
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". Alegação de nulidade do Auto de
Prisão em Flagrante. Condenação definitiva.
          Não ocorre descumprimento do inc. LXII do art. 5o da
Constituição Federal, quando o preso, voluntariamente, não indica
pessoa a ser comunicada da sua prisão.
          Encontrando-se o paciente cumprindo pena por condenação
definitiva, e irrelevante eventual nulidade formal que tenha
ocorrido no Auto de Prisão em Flagrante, eis que se encontra preso
por outro título.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.